Tribunal: TJMT
Processo: 1018363-94.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018363-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ACELINO LAURO DE PAULA SOUZA - CPF: 951.185.781-91 (APELANTE), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 050.500.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA BONIFACIO - CPF: 024.497.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO TROPICAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018363-94.2021.8.11.0003

APELANTE: ACELINO LAURO DE PAULA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS – SUPOSTA OFENSA AO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA EM VIRTUDE DE FUNDADA SUSPEITA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA – DEVOLUÇÃO NÃO ESPONTÂNEA DOS OBJETOS – VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – APELANTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE CRIMES SEMELHANTES – PEDIDO DE READQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O fato do agente ter sido visto em situação absolutamente incomum, qual seja, saindo de um terreno baldio e demonstrado nervosismo ao visualizar a viatura policial militar, caracteriza fundadas suspeitas aptas a justificar a sua abordagem.

O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.

A subtração de bens cujo valor ultrapasse 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos inviabiliza o reconhecimento da insignificância da conduta.

O fato do agente responder a outras ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio somado à existência de processo em que se reconheceu a insignificância de sua conduta, afasta a possibilidade de reconhecimento da bagatela de sua conduta.

A pena de multa deve ser aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018363-94.2021.8.11.0003

APELANTE: ACELINO LAURO DE PAULA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Acelino Lauro de Paula Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1018363-94.2021.8.11.0003, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 205477308).

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução penal (ID 205477308).

Inconformado,
Acelino Lauro de Paula Souza
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 205477316) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da abordagem e revista pessoal ou, alternativamente, (ii) reconhecimento da insignificância da conduta e (iii) redimensionamento da pena de multa (ID 205477320).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 205477322).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, apenas para que a pena de multa seja readequada, mantendo-se os demais pontos da sentença (ID 211331659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018363-94.2021.8.11.0003

APELANTE: ACELINO LAURO DE PAULA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Acelino Lauro de Paula Souza
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 205477249).

De acordo com a peça inaugural, em 25/02/2021, por volta das 10h20min., “
no interior do estabelecimento comercial denominado Tropical Supermercados, situado na Rua Rio Branco, n.º 4272, Bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
Acelino Lauro de Paula Souza
, com consciência e vontade, subtraiu para si 06 (seis) unidades de salame, juntas avaliadas em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em prejuízo da referida casa comercial
” (ID 205477249).

A denúncia mencionou que o apelante
Acelino Lauro de Paula Souza
, no dia e horário mencionados, “
adentrou no recinto comercial e, sorrateiramente, subtraiu diversas unidades de salames de uma prateleira e os colocou dentro de uma mochila que portava; em seguida, após a subtração, o denunciado deixou o local. Minutos depois, o denunciado foi avistado por uma guarnição da polícia militar em atitude suspeita, ainda nas proximidades do sobredito mercado, ocasião em que os policiais o abordaram e, ao efetuarem a busca pessoal, encontraram dentro da mochila o material subtraído
” (ID 205477249).

Esclareceu-se que “
o denunciado revelou que acabara de furtar os produtos do supermercado; diante dessa informação, os policiais se deslocaram com o denunciado até o local do fato e, por intermédio de funcionários da loja, verificaram pelo circuito interno de segurança a ação criminosa, razão pela qual o denunciado foi preso em flagrante delito. Em sede policial, o denunciado confessou a prática do crime e afirmou que subtraiu os produtos com o objetivo de trocá-los por drogas
” (ID 205477249).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 349.4.2021.6874, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência nº 2021.52389 (ID 205477244 – pp. 03/05), no termo de apreensão nº 2021.16.13323 (ID 205477244 –p. 06), nas declarações dos policiais militares
Alberto Fabiano Salles de Oliveira
e
Maycon Douglas Teixeira Bonifácio
(ID 205477244 – pp. 07/08 e pp. 09/11) e no interrogatório do apelante
Acelino Lauro de Paula Souza
(ID 205477244 – pp. 16/18).

De acordo com o auto de avaliação indireta as unidades de salame subtraídas pelo apelante tinham o valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais – ID 205477244 – p. 30).

Na fase instrutória procedeu-se à oitiva das testemunhas PMMT
Maycon Douglas Teixeira Bonifácio
e
Alexsander de Oliveira Alves
, assim como ao interrogatório do apelante
Acelino Lauro de Paula Souza
.

Com base nestes termos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Consoante destacado anteriormente, o apelante pretende o (i) reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da abordagem e revista pessoal ou, alternativamente, (ii) da insignificância da conduta (ID 205477320), de modo que não se discute a prova produzida no curso da persecução penal, notadamente porque houve confissão do delito.

Em face da duplicidade de argumentos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de nulidade das provas decorrentes da abordagem policial. Alegada ausência de fundadas suspeitas. Suposta ofensa ao art. 244 do Código de Processo Penal.

Em síntese, o apelante alega que foi abordado em razão de suposta atitude suspeita quando saia de um terreno baldio, oportunidade em que o encontraram com os produtos alimentícios subtraídos indicados na peça inaugural.

Entretanto sustenta que a hipótese não caracteriza fundadas suspeitas a autorizarem a medida adotada pelos policiais militares, motivo pelo qual as provas decorrentes da sobredita abordagem devem ser declaradas nulas em face da ofensa ao art. 244 do Código de Processo Penal.

Sem razão, entretanto.

De acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma legal dispõe que “
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Ou seja, a legalidade da busca pessoal depende da constatação da existência de
fundadas suspeitas
para a medida.

Isso porque, “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

No caso em tela, é importante mencionar que o próprio apelante destacou na audiência de instrução e julgamento que estava em situação capaz de levantar suspeita.

Em seu interrogatório, o apelante
Acelino Lauro de Paula Souza
relatou que “
parou para urinar em um terreno baldio e, ao sair, se deparou com uma viatura da polícia, a qual provavelmente imaginou que o declarante estivesse no local escondendo droga e então realizaram a abordagem do declarante e localizaram os salames em sua bolsa, bem como, informou aos policiais o local onde praticou o furto
” (ID 205477312).

De sua parte, o policial militar
Maycon Douglas Teixeira Bonifácio
confirmou que o apelante, ao avistar a equipe policial, efetivamente mostrou nervosismo.

Ora, o conjunto probatório demonstra que a abordagem ocorreu porque o apelante foi visto saindo de um terreno baldio e, ao avistar a Polícia Militar, demonstrou intenso nervosismo.

Não ignoro a existência de precedentes no sentido de que o simples nervosismo não caracteriza fundadas suspeitas para a realização de abordagem policial, mas no caso em tela, além desta situação, não se pode ignorar que o apelante demonstrou nervosismo enquanto saia de um terreno baldio –
o que efetivamente é capaz de levantar suspeitas sobre sua atitude e, portanto, autoriza a ação policial
.

Assim, entendo pela licitude da ação policial, na medida em que não poderiam ignorar atitude de nervosismo de um indivíduo visto em situação absolutamente incomum, qual seja, a de sair de dentro de um terreno baldio.

Como bem explica a doutrina especializada, à Polícia Militar é atribuída a função de
polícia ostensiva
, o que significa dizer que “
exerce as funções de prevenir e de
reprimir de forma imediata a prática de delitos
” (SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Comentário ao artigo 144. IN: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1585).

E aqui, brilhante lição do Des. Orlando de Almeida Perri deve ser anotada: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...]
A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor
. O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade
ou
probabilidade
; da busca pessoal, em simples
verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Sendo assim, deixo de acolher a preliminar de nulidade sustentada pelo apelante, vez que na hipótese dos autos, a existência de fundadas suspeitas está devidamente demonstrada, não havendo qualquer ofensa às disposições constantes no art. 244 do Código de Processo Penal.

- Do pedido de absolvição. Alegada existência de conduta insignificante. Atipicidade da conduta.

Em seu segundo argumento, o apelante sustenta que o valor irrisório dos objetos subtraídos e a sua restituição à vítima demonstram a insignificância da conduta e, consequentemente, a atipicidade da conduta.

Sem razão, todavia.

A
uma
porque a devolução dos objetos não se deu por vontade do apelante, mas porque foi encontrado e abordado pela Polícia Militar. A este respeito: “
O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
” (AgRg no HC n. 888.846/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Igualmente: “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido quando do julgamento do RESP n. 2.062.375/AL, estabeleceu a seguinte tese: "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância" (Tema n. 1205/STJ)
” (AgRg no REsp n. 2.054.903/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

A
duas
, porque os bens subtraídos, considerados em sua totalidade, possuíam valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, situação que a jurisprudência considera para afastar a bagatela da conduta.

Nestes termos: “
Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
” (AgRg no HC n. 811.618/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

A
três
, porque a sentença bem destacou que “
o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, fazendo dele seu meio de subsistência, pois apesar de não ser reincidente, ele responde ainda a outras ações penais nesta Comarca, pela prática, em tese, de crime patrimonial idêntico, conforme se denota dos autos de nº 1024029-42.2022.8.11.0003 e 0004473-87.2019.8.11.0064, atualmente aguardando a realização de audiência instrutória, além do mais, o réu já fora contemplado pelo benefício suscitado e reiterou na conduta delitiva, consoante se denota dos autos de nº 0000489-02.2007.811.0037, que tramitou na Comarca de Primavera do Leste/MT
” (extrato da sentença – ID 205477312).

Em caso idêntico, assim se posicionou a Corte da Cidadania:

“Na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da prática do crime. Destacou a instância de origem a fraude empregada para burlar os dispositivos antifurto e garantir o êxito da subtração. Somado a isso, importa destacar a contumácia delitiva do réu, que ostenta 2 ações penais em andamento - também por crimes de furto perpetrados no ano de 2022 - e já respondeu a 6 procedimentos judiciais pela prática de atos infracionais” (AgRg no REsp n. 2.090.564/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Por fim, em razão da pena privativa de liberdade ter sido fixada no mínimo legal, não há razão para que a pena de multa seja estabelecida em valor superior, por força do princípio da simetria.

Quanto ao tema, confira-se: “
Impõe-se readequar as penas de multa estabelecidas na r. sentença a fim de que guardem simetria com as respectivas penas privativas de liberdade, providência que se adota ex officio
” (N.U 0009631-35.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto apenas para redimensionar a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024